Tribunal: TJSP
Processo: 2184253-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184253-94.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é impetrante
ANTONIO DONATO e Paciente MAICON JESUS DO NASCIMENTO MARITAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
2
Habeas Corpus Criminal 2184253-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Antonio Donato
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de José
Bonifácio
Autos de origem: 1500995-13.2020.8.26.0559
Paciente: MAICON JESUS DO NASCIMENTO MARITAN
Voto no 969
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito - Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na
alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia
cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos
da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente –
Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do
artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319
do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem
fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
impetrado
pelo
advogado Antonio Donato, com pedido de liminar, em favor do paciente MAICON
JESUS DO NASCIMENTO MARITAN, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal de José Bonifácio, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo
alegado,
em
23 de julho de
2020,
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no
artigo 16, § primeiro, inciso IV, da Lei Federal 10826/03.
Em análise da regularidade do flagrante, o Juízo de
primeiro grau tomou ciência dos fatos e converteu o flagrante em preventiva.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
3
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, ressaltando os predicados
pessoais do paciente, quais sejam, primariedade, residência fixa, família constituída,
trabalho lícito e ausência de envolvimento em organização criminosa.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, pois
baseada na gravidade abstrata do delito.
Sustenta, ainda, que a prisão deve ser considerada como
“ultima ratio”, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das
medidas cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP,
especialmente tendo em conta a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a revogação
da prisão preventiva (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 53/57).
As informações foram prestadas (fls. 61/62).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 94/98).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-
se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em
flagrante, em 23 de julho de 2020, em José Bonifácio, acusado da suposta prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
4
delito previsto no artigo no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10826/2003, por possuir e manter sob sua guarda um revólver da marca Taurus, calibre
nominal “.38”, de uso permitido e com a numeração suprimida, municiado com 06
munições de calibre “38”, marca CBC, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, em 24 de julho de 2020, o Juízo de Primeiro Grau reputou como regular e
formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além
dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, destacando:
"O autuado foi preso em flagrante por infração ao artigo
16, § 1o, inciso I c/c § 2o da Lei 10826/03. Há provas da materialidade do crime, para
o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos e que decorre do auto de
exibição e apreensão, estando ainda presentes indícios suficientes de autoria ante as
declarações das testemunhas e demais elementos de convicção constantes do auto de
prisão em flagrante.
Com efeito, consta dos autos que os policiais se dirigiram
até o domicílio do autuado em razão de denúncia anônima de que estaria o custodiado
e um comparsa de nome Will Devetach envolvidos no roubo descrito nos depoimentos
das testemunhas. Em contato com o autuado, negou ele participação no referido roubo,
contudo, teria indicado que naquele local guardava uma arma de fogo, encontrada
escondida no fundo de uma dispensa, embaixo de uma sacola, tratando-se de um
revólver 38, marca Taurus, municiado com 06 cartuchos intactos, arma estaque está
com a numeração raspada/suprimida, a qual foi apreendida e também, no mesmo local,
encontrados ainda um simulacro de pistola Glock, duas tocas tipo balaclava e
onze abraçadeiras plásticas tipo enforca-gato.
Consta ainda que indagado acerca dos apetrechos
apreendidos o custodiado teria dito que os mantinha desde a época em que praticava
roubos, em razão do que acabou sendo preso e deixou o sistema carcerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
5
em fevereiro deste ano. Consta também do interrogatório do autuado que declarou ele
que tinha tal arma de fogo de numeração raspada e o simulacro de arma de fogo e
demais apetrechos, porque estava sendo ameaçado por uma pessoa e caso ocorresse
alguma coisa teria como se defender.
Destaque-se que o autuado ostenta condenação anterior
por crime de roubo (fls. 27/28). Desse modo, considerando as circunstâncias da prisão,
aliada ao fato de tratar-se de arma municiada e com numeração raspada/suprimida,
bem como a folha de antecedentes do custodiado, entendo evidenciada sua
periculosidade e a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio
adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6o do CPP).
Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes
previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.
Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão,
preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os
pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca
de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau já se
encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente já respondeu por
crime de roubo e tal circunstância não passou despercebida pela mencionada autoridade
coatora.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
6
não lhes são favoráveis, tratando-se de maus antecedentes, a denotar periculosidade do
agente, o que constitui fundamento válido para a mantença da prisão cautelar diante do
risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de
cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e
ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do
agente.” (Habeas Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação
penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184253-94.2020.8.26.0000 -Voto no 969
7
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente,
nesta
via
do habeas
corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição
por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o
argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria,
necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse
remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária
competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional
em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,?DENEGO?a
ordem?de?habeas corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR?